Tribunal: TJES
Processo: 5004675-35.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004675-35.2024.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLEMILDA DO CANTO CORREIA
RECORRIDO: ALINE BIANCA DE ARAUJO SILVA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS NO LOCAL DE TRABALHO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Autos de nº.:
5004675-35.2024.8.08.0048

Recorrente: CLEMILDA DO CANTO CORREIA

Recorrida: ALINE BIANCA DE ARAUJO SILVA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLEMILDA DO CANTO CORREIA
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que ocorreu uma falha na prestação de serviço, lhe ocasionando enormes transtornos;
b)
que por ter reclamado do serviço, foi ameaçada no salão da recorrida;
c)
que não proferiu qualquer ofensa verbal em desfavor da recorrida;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus à indenização a título de danos morais, em razão de suposta ofensas verbais proferidas pela recorrente em seu estabelecimento comercial (salão de beleza).

Ao analisar os autos, em especial as conversas de
whatsapp/
áudios colacionados aos autos e a prova testemunhal colhida em sede de audiência de instrução e julgamento, entendo que restou comprovada as agressões verbais proferidas pela recorrente em desfavor da recorrida em seu local de trabalho, situação que configura violação à honra e imagem do recorrido diante da ofensa sofrida.

De outro lado,
“[...] Mesmo que restasse comprovada a falha na prestação do serviço por parte das rés, o que não restou demonstrado nos presentes autos, a forma a qual a requerida efetuou a cobrança do valor pago mostrou-se totalmente inaceitável, vez que além de violar a moral da requerente e ameaçá-la via mensagens de whatsapp, ainda causou um tumulto no estabelecimento comercial que encontrava-se com intenso fluxo de pessoas, conforme depoimentos colhidos em AIJ
”

(
sic
– ID 10485525, negritei).

Por tais motivos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

É sabido que o dano moral decorre do ilícito civil, caracterizado pelo ânimo de ofender a honra de alguém, sendo imprescindível a comprovação cabal da conduta culposa imputada ao suposto ofensor.

Assim, são elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa.

Com efeito, entendo que restou comprovado nos presentes autos o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato ilícito imputado à recorrente, conforme acertadamente ressaltado pelo juízo de 1º grau em sua sentença.

Além do mais, destaco que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassou a esfera do mero dissabor, gerando abalo a um dos atributos da personalidade (sua honra subjetiva), além de atingir sua honra objetiva, visto que as ofensas foram proferidas em seu ambiente de trabalho.

Em relação ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLEMILDA DO CANTO CORREIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinzze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)